Tribunal: TJSP
Processo: 0000136-81.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Aquele que comete a traficância de mais de um quilo de cocaína teve, ainda que pontualmente, que manter um envolvimento criminoso mais complexo e preocupante para a prática ainda que pontual desse delito. Não faz jus, portanto, ao redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 que se reserva, na clara

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico. Aquele que comete a traficância de mais de um quilo de cocaína teve, ainda que pontualmente, que manter um envolvimento criminoso mais complexo e preocupante para a prática ainda que pontual desse delito. Não faz jus, portanto, ao redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006 que se reserva, na clara arquitetura da lei brasileira, a quem originariamente é surpreendido no pequeno crime de drogas, mostrando-se apenas iniciante e denotando uma experiência de criminalidade mais avulsa e ocasional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000136-81.2018.8.26.0546, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante
RODOLFO GERMANO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram parcial provimento ao recurso de Rodolfo Germano para,
afastada a causa de aumento, tê-lo como infrator da norma do artigo 33, caput da
Lei 11.343/2006, e reduzir a sua pena para cinco (5) anos de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime prisional fechado, além de quinhentos (500) dias-
multa, arbitrados no patamar de piso, mantida, no mais, a sentença ora guerreada
e ficando reservada a execução da decisão apenas para o momento posterior ao
trânsito em julgado (STF – ADCs 43, 44 e 54 – Rel. Marco Aurélio – j. 07.11.2019).
Vencido o terceiro juiz, Des. Costabile e Solimene, que negava provimento e
declara. Integra este acórdão o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 3 de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal n.o 0000136-81.2018.8.26.0546.
Apelante: Rodolfo Germano.
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Comarca de Mogi-Guaçu – Vara Criminal.
Voto n.o 13.285.
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Redutor legal específico.
Aquele que comete a traficância de mais de um quilo de
cocaína teve, ainda que pontualmente, que manter um
envolvimento criminoso mais complexo e preocupante para a
prática ainda que pontual desse delito. Não faz jus, portanto, ao
redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
11.343/2006 que se reserva, na clara arquitetura da lei
brasileira, a quem originariamente é surpreendido no pequeno
crime de drogas, mostrando-se apenas iniciante e denotando
uma experiência de criminalidade mais avulsa e ocasional.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Rodolfo
Germano em face da sentença proferida, nos autos da ação penal
em epígrafe, pela qual foi condenado, com fulcro no artigo 33, caput
da Lei 11.343/2006, a cumprir a pena de cinco (5) anos e dez (10)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de pagar a
multa de quinhentas e oitenta e três (583) diárias, arbitradas
individualmente no mínimo legal (fls. 393-415).
Busca sua absolvição. Dentre outros argumentos, suscita o
estado de necessidade.
Sucessivamente, requer a redução da pena através do
reconhecimento da confissão e da forma privilegiada do instituto
(artigo 33, parágrafo 4o), bem como o afastamento da causa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aumento, abrandando-se, por fim, o regime prisional imposto.
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões (fls. 424-432) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 441-446).
É o relatório.
Dá-se parcial provimento ao recurso.
A materialidade infracional restou totalmente comprovada pela
documentação reunida nos autos, além da prova oral.
Especialmente nesse sentido, observa-se que o laudo pericial de
fls. 110-113, o qual confirmou que a substância apreendida se
tratava de cocaína, essa na quantidade total líquida de um quilo,
doze gramas e trinta decigramas (1.012,3 g).
A autoria também se revelou inconteste e pesa em franco
desfavor de Rodolfo.
Os guardas municipais estiveram em juízo e, de forma
conjunta e complementar, disseram que estavam em patrulha de
rotina quando se depararam com o réu, esse que demonstrou
nervosismo e se desfez imediatamente de uma embalagem,
ensejando a abordagem em vista da notória situação de flagrante
delito que se exibia. Com a apreensão daquele objeto, verificou-se
que ele continha quarenta e quatro porções de cocaína. Informaram
que se dirigiram, todos, para a casa do suspeito com o fito de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se apanhasse sua cédula de identidade, de modo que, ao longo do
trajeto, Rodolfo confessou que lá guardava mais um tijolo da
mesma droga, o que foi devidamente apreendido na mesma linha
de flagrante delito que assim se alongava.
Veja-se que, além de convergente e harmônico com as
demais provas reunidas, esses relatos não devem ser postos sob
suspeita tão somente por conta da condição funcional dos agentes.
Interrogado, o réu confessou parcialmente a autoria do crime.
Apesar de negar ostentar as quarenta e quatro porções em via
pública, confirmou que guardava a droga para determinada pessoa,
de alcunha “Feijão”, e que em troca receberia a quantia de
quatrocentos reais.
Ora, ainda que se encampasse a fantasiosa versão da
inexistência da droga transportada em via pública, ainda assim o
crime de tráfico estaria configurado, posto que também assumido.
E, infelizmente, não há que se encampar absolutamente
nenhum instituto suscitado pela combativa Defesa.
Não obstante o compadecimento com a dificultosa situação
de saúde na qual o réu se encontra ? padece de câncer ? , a qual
segue acompanhada pela estima de pronta recuperação, a lei penal
é cogente e não deve ser afastada por tais razões. Além disso, em
momento algum se comprovou que o réu estivesse agindo à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sombra de circunstância que afastasse a ilicitude ou culpabilidade.
Primeiro que, sabidamente, existem meios honestos e legais de se
angariar fundos para sobrevivência e até mesmo tratamento saúde
? aliás é o que faz a esmagadora maioria da população brasileira,
inclusive as pobres pessoas que sofrem de câncer e, mesmo
assim, não estão traficando admirável quantidade de drogas.
Depois que o réu confirmou que, inicialmente, concordou e
objetivou guardar a droga em sua residência, ou seja, ainda que
posteriormente tivesse se arrependido e mantido a guarda da droga
devido à hipotética coação que nunca se provou, o crime já estava
aperfeiçoado e consumado.
Na expressiva história de Walter White, personagem fictício
da série televisiva Breaking Bad, tem-se um até então pacato e
desconhecido, pese brilhante, professor de química que se lança na
traficância de drogas a mais terrível, e tudo a partir da notícia de
sofrer agressivo câncer. É claro que o réu, assim como grande
parte de nossa população, pode estar atravessando dificuldades
materiais gritantes. Também é triste que o réu esteja em condições
delicadas de saúde. Mas, nem ao réu, assim como ao desditoso Mr.
White, haveria mesmo de ser permitido, nem perdoado, nem aceito
afastarem-se da opção de tantas outras pessoas que, pese a
escassez de recursos, ainda assim preferiram socorrer-se do
sistema público de saúde que, inversamente, destruir vidas alheias
e o mundo que todos, inclusive eles e seus entes mais queridos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juntos compartilhamos.
Assim, é mesmo o caso de se ratificar a condenação de
primeiro grau propriamente dita por infração à norma do artigo 33,
caput da Lei de Drogas.
A dosimetria, por outro lado, comporta ligeiro ajuste.
A pena-base foi anunciada no piso de cinco anos de reclusão,
além de quinhentos dias-multa.
Já na segunda etapa, a confissão espontânea foi
reconhecida, mas não produziu efeitos na pena já mínima (Súmula
231 do STJ), o que deve ser mantido. Com efeito, tem-se que
quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o
crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros,
sem possibilidade de ultrapassá-los (Código Penal, artigo 53), salvo
quando a própria lei estabelece causas de aumento ou de
diminuição de pena. Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura
típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz que seguir
disposição do próprio legislador.
Finalmente, em etapa derradeira do cálculo, repele-se a
causa de aumento reconhecida.
Não há nos autos prova cabal e inequívoca de que o crime foi
cometido nas imediações de estabelecimento de ensino, já que o
laudo de fls. 34-37 se revela extremamente frágil e superficial ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não municiar o leitor de informações básicas, como a distância
entre o local que o acusado foi abordado e os estabelecimentos,
em tese, próximos, sempre observando, sobre esse tema, a
necessária interpretação restritiva, especialmente acerca do
vocábulo imediações.
Incabível, por outro lado, reconhecer a forma privilegiada da
infração. Conforme visto, a narcotraficância em tela envolveu
robusta quantidade de drogas (mais de um quilo), o que denota
com absoluta certeza maior censurabilidade da infração, hábil ao
afastamento da figura ora invocada, essa reservada a crimes
cometidos em formas mais módicas e simplórias. Ora, aquele que
comete a traficância de mais de um quilo de cocaína teve, ainda
que pontualmente, que manter um envolvimento criminoso mais
complexo e preocupante para a prática ainda que pontual desse
delito. Não faz jus, portanto, ao redutor legal específico que se
reserva, na clara arquitetura da lei brasileira, a quem
originariamente é surpreendido no pequeno crime de drogas,
mostrando-se apenas iniciante e denotando uma experiência de
criminalidade mais avulsa e ocasional. Pelas mesmas razões, o
regime prisional de cumprimento inicial não pode ser abrandado,
posto que, em casos tais, o fechado se faz estritamente necessário
para o atendimento das tarefas de prevenção e de repreensão do
ilícito (Código Penal, artigo 59, caput c/c inciso III). Assim, esse
quadro não tem como ser concretamente alterado sequer com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ponderação da cláusula do parágrafo 2o do artigo 387 do Código de
Processo Penal, assim como não se há, afinal, de substituir ou
suspender condicionalmente essa pena mais longeva assim
aplicada.
Em face do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Rodolfo Germano para, afastada a causa de aumento, tê-lo como
infrator da norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, e reduzir
a sua pena para cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida
inicialmente no regime prisional fechado, além de quinhentos
(500) dias-multa, arbitrados no patamar de piso, mantida, no mais,
a sentença ora guerreada e ficando reservada a execução da
decisão apenas para o momento posterior ao trânsito em julgado
(STF – ADCs 43, 44 e 54 – Rel. Marco Aurélio – j. 07.11.2019).
Mazina Martins
relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mogi Guaçu Vara Criminal
Apelante: Rodolfo Germano
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto parcialmente divergente n. 51.183
Apel. n. 0000136-81.2018.8.26.0546
Declaração da parcial divergência
Acompanhamos o e. rel, Des. MAZINA MARTINS, quando condena e
confirma regime inicial fechado.
Ousamos excepcionalmente divergir de pequena parte de seu
elevado pronunciamento, na parte em que afirma não incidir a majorante do art. 40, III da lei
11.343/2006.
Há prova de várias escolas nas imediações da área de atuação do
traficante.
Aliás, traficante de porte considerável, na medida em que flagrado
com UM QUILO E DOZE GRAMAS DE COCAÍNA.
No que se refere à causa de aumento de pena descrita no
inciso III, do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, a jurisprudência do STJ mantém o
entendimento de que, "é suficiente que o crime tenha ocorrido nas imediações dos
locais especialmente protegidos, sendo, pois, desnecessária comprovação da efetiva
mercância aos frequentadores dessas localidades" (AgRg no HC 583.833/SP, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26.8.2020 e HC n. 450.926/RJ, DJe de 15/08/2018).
Nesses termos, pois, eu proponho que se negue provimento,
mantida a pena até pequena para a dimensão do desatino (ART. 42 DA LEI
11.343/2006), 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.
Costabile e Solimene, revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SERGIO MAZINA MARTINS
1254BD1F
9
10
Declarações de
Votos
ROBERTO CARUSO COSTABILE E SOLIMENE
12577B79
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000136-81.2018.8.26.0546 e o código de confirmação da tabela acima.